Tribunal: TJDFT
Processo: 0710964-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0710964-10.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS AGRAVADO: PAULO JOSE DE OLIVEIRA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso interposto pela DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS contra decisão proferida pelo douto Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença requerido pelo agravante em face de PAULO JOSE DE OLIVEIRA SILVA, indeferiu o pedido de expedição de mandado para penhora de bens nas residências indicadas pelo credor, por entender que, apesar da legalidade da medida, ela se mostraria inócua ao fim pretendido, tendo em vista a impenhorabilidade do bem de família, “como sendo a garantia destinada a salvaguardar a residência da entidade familiar, e os bens que a guarnecem, os quais não poderão ser penhorados para pagamento de dívida de qualquer natureza, salvo as exceções legais”. Nas razões do recurso, o agravante esclarece que realizou diversas buscas por bens do devedor, sem sucesso, e então localizou três prováveis endereços, razão pela qual solicitou a busca de tantos bens quanto bastassem nas residências indicadas, contudo, o juiz indeferiu o pedido. Sustenta que, embora sejam impenhoráveis os utensílios que guarnecem uma residência, os bens que ultrapassam as necessidades comuns ao médio padrão de vida ou em duplicidade podem ser penhorados. Alega que o juízo nem mesmo verificou eventual existência de bens supérfluos e já os considerou impenhoráveis, negando a expedição do mandado de avaliação. Defende que estão presentes os requisitos que autorizam a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo para, cassando a decisão agravada, determinar a expedição dos mandados de avaliação e penhora nos endereços indicados pelo credor. É o relatório. Decido. Nesse primeiro exame, de cognição sumária, não vejo comprovados, ao menos por ora, os requisitos ensejadores do pretendido efeito suspensivo ao recurso, apesar das alegações do agravante, tendo em conta, inclusive, a ausência de demonstração do alegado perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É que, com a devida vênia, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso se produza dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o reconhecimento de eventual risco no prosseguimento do feito principal sem o provimento liminar ora deduzido, considerando, inclusive, que, acaso determinada a suspensão do feito, a ação retornará seu curso, no caso de provimento do agravo. Assim, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar. Publique-se. Requisitem-se as informações ao Juízo. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 16 de abril de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator